Tribunal: STF
Processo: RE 85728
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
- INCONSTITUCIONALIDADE. QUORUM. OS TRIBUNAIS ESTADUAIS PARA
DECLARAREM A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI, AINDA QUE LOCAL, PERANTE
A CONSTITUIÇÃO, EMBORA QUE DO PRÓPRIO ESTADO, ESTAO SUJEITOS A
REGRA IMPOSTA PELO ART. 116 DA CARTA MAIOR. PRECEDENTES DO STF. II.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.